Tribunal: TJMT
Processo: 1023655-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023655-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA MARQUES DE SOUZA BEZERRA - CPF: 980.594.081-00 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023655-24.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
ROSANA MARQUES DE SOUZA BEZERRA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/
02/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE (ATIVIDADE EXTRACLASSE). LEI FEDERAL No 11.738/2008. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora temporária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para condenar o Município de Várzea Grande a implementar o percentual de 1/3 da jornada de trabalho como hora-atividade, indeferindo o pleito de pagamento de diferenças retroativas sob o fundamento de inexistência de comprovação de labor extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada destinado à hora-atividade assegura, por si só, o direito ao pagamento de diferenças remuneratórias, independentemente da comprovação de extrapolação da carga horária contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal no 11.738/2008 estabelece que o limite máximo para atividades de interação com educandos corresponde a dois terços da carga horária do professor, reservando-se o terço restante para atividades extraclasse.

4.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor, não constituindo, por si só, acréscimo à carga horária nem configurando automaticamente labor extraordinário.

5.

A redistribuição irregular das atividades dentro da jornada contratada caracteriza falha na organização administrativa, mas não gera, automaticamente, direito ao pagamento de horas extras ou diferenças salariais.

6.

Para o reconhecimento de trabalho extraordinário, é indispensável a comprovação de que o docente laborou além da carga horária total para a qual foi contratado.

7.

Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto à alegada extrapolação da jornada, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8.

A inexistência de prova de sobrejornada impede o deferimento do pagamento pretendido, mostrando-se correta a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada destinado à hora-atividade não gera, por si só, direito ao pagamento de diferenças remuneratórias.

2.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor, sendo devido pagamento adicional apenas quando comprovado o labor além da carga horária contratual.

3.

Compete ao docente comprovar a efetiva prestação de serviços em regime de jornada extraordinária para fins de percepção de horas extras ou diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1003267-59.2023.8.11.0006, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 04.12.2023; TJMT, RI no 1019293-79.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08.08.2025; TJMT, RI no 1051277-18.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 17.02.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
,
para condenar o Município de Várzea Grande na obrigação de fazer, consistente em implementar a porcentagem de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho da parte autora como hora atividade (extraclasse).

A recorrente postula a parcial reforma da sentença
para reconhecer o direito da Recorrente, professora temporária, à hora-atividade mínima de 1/3 (um terço) sobre a carga horária de 20 (vinte) horas semanais efetivamente cumprida e determinar o pagamento das diferenças retroativas
.

Em contrarrazões, o recorrido requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia deste recurso consiste em examinar se a recorrente possui o direito de receber o percentual de
1/3 (33,33%) da jornada de trabalho da parte autora como hora atividade (extraclasse).

A argumentação recursal parte de premissa correta, qual seja, a existência de antinomia entre norma federal e norma municipal. A Lei Federal no 11.738/2008, em seu art. 2o, § 4o, estabelece que, na composição da jornada de trabalho do professor, o limite máximo para atividades de interação com os educandos é de dois terços (2/3) da carga horária.

Por interpretação lógica, depreende-se que o terço restante da jornada de trabalho deve ser, obrigatoriamente, destinado às atividades extraclasse, comumente denominadas hora-atividade.

Assim, embora o pleito recursal esteja intitulado como 'diferenças salariais
'
, possui, na realidade, natureza jurídica de cobrança por labor extraordinário.

A recorrente sustenta que, ao destinar tempo inferior ao previsto legalmente para a hora-atividade, o Município a teria compelido a ministrar mais aulas do que o permitido pela Lei Federal no 11.738/2008. Entretanto, para que a suposta extrapolação, ainda que dentro da carga horária total, seja considerada jornada extraordinária, é indispensável à comprovação de que a autora realmente laborou além do total de horas para o qual foi contratada.

A mera redistribuição de atividades dentro da jornada contratada, ainda que em desacordo com a proporção legal, não implica, por si só, trabalho extraordinário.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor, não constituindo acréscimo a ela. A violação da proporção de dois terços para atividades com educandos e um terço para atividades extraclasse caracteriza, de fato, irregularidade na organização da jornada de trabalho, mas não enseja, automaticamente, o direito a contraprestação pecuniária adicional.

Assim, para fazer jus ao pagamento pretendido, caberia à recorrente demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que a insuficiência de tempo para a realização das atividades extraclasse a obrigou a extrapolar a jornada contratual.

Todavia, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram apenas a remuneração percebida, sem comprovar a prestação de serviços em regime de sobrejornada.

Dessa forma, a sentença ao negar o pagamento, aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com o entendimento de que a hora-atividade integra a jornada regular do professor, não configurando, por si só, labor extraordinário.

Ressalte-se, por fim, que, embora a fundamentação da sentença tenha se baseado em precedentes que tratam de “horas extras” de forma genérica, sua conclusão está correta, pois a pretensão da recorrente, em sua essência, depende da mesma premissa fática não comprovada: o efetivo labor além da jornada contratual.

Nesse sentido, destaco recente julgado da Segunda Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL N. 11.738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONH
ECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal n. 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
[...]
3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal que observou as disposições da Lei Federal n. 11.738/2008.
Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais." (TJMT - RECURSO INOMINADO 1003267-59.2023.8.11.0006, Relator JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE EXTRACLASSE E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS INDEVIDAS
. ADICIONAL DE 1/3 INCIDENTE SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. SÚMULA 20 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

3.
A Lei Federal no 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária do magistério para atividades extraclasse, o que não implica automaticamente o direito ao pagamento de horas extras
, sendo necessária a comprovação de trabalho além da jornada legal.

4
. Cabe ao servidor público o ônus da prova quanto ao exercício de atividades em jornada extraordinária, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.
No caso concreto, o autor não produziu prova suficiente de que as atividades extraclasse foram desempenhadas fora da carga horária contratual, não havendo que se falar em pagamento de horas extras.
[...]. (N.U 1019293-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO - FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - HORAS EXTRAS - ATIVIDADE EXTRACLASSE - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO PROVIDO. [...] 3. A Lei Federal n. 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.
4. O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. 5. O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil."
(TJMT - RECURSO INOMINADO 1051277-18.2024.8.11.0001, Relator EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026